Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, CPP). CONDENAÇÃO POR ROUBO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ELEITA INCABÍVEL PARA REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Revisão Criminal cujo propósito é o reconhecimento da nulidade de condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a condenação do requerente observou o devido processo legal e fundamentou-se em elementos concretos de materialidade e autoria delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.4.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.4.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 4.3. Não apresentadas novas provas, e evidenciado o propósito de retomar as alegações de insuficiência do acervo probatório como base para a pretensão rescisória, impõe-se a improcedência do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO:
5. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.

________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I. CPP: arts. 226 e 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1432018, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 27/6/2022.